Tribunal: STF
Processo: ARE 1564418
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-09-01
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Ministério Público do Estado de Mato Grosso do Sul interpõe, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 184) contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul (eDoc 113).



    Não admitido o recurso por decisão do Vice-Presidente do Tribunal de origem (eDoc 198), foi interposto o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 222), aduzindo a inexistência de óbices à abertura da instância extraordinária.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    2. Tenho como inadmissível o recurso extraordinário, pois não preenchido o requisito contido no art. 1.035, §§ 1º e 2º, do Código de Processo Civil, c/c o art. 102, § 3º, da Constituição Federal, dada a carência de fundamentação apta a demonstrar a repercussão geral das questões constitucionais suscitadas. Eis o fragmento da peça recursal, deduzido em termos genéricos, por meio do qual o recorrente pretendeu satisfazer a aludida exigência (eDoc 184, fls. 10 - 11): 



    2.5 Da Repercussão Geral 



    Extrai-se dos parágrafos do artigo 1.035 do Novo Código de Processo Civil, que o Supremo Tribunal Federal somente conhecerá e julgará recursos extraordinários que apresentarem repercussão geral, ou seja, aqueles cujas questões constitucionais ultrapassarem os interesses subjetivos da causa:



    [...]



    Os argumentos expostos abaixo demonstram que a questão constitucional versada no acórdão recorrido, que ofende os artigos 2º e 37, inciso II, da Constituição Federal, ultrapassa os interesses subjetivos da causa, tendo em vista a imprescindibilidade de se obter um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal acerca da aplicação de princípio fundamental no caso em apreço, referente à tripartição dos poderes, assim como sobre princípios que devem ser observados por toda a administração pública. 



    A questão da contrariedade aos referidos dispositivos da Constituição Federal de tutela da obediência à separação dos poderes e aos princípios da administração pública, apresenta-se com extrema relevância e ultrapassa os interesses subjetivos da causa por vários aspectos, dentre eles o político, o social e o jurídico. Portanto, resta patente a repercussão geral da matéria a merecer apreciação do Supremo Tribunal Federal. 



    Desse modo, apresenta-se o recurso extraordinário apto a acessar a instância superior para análise e julgamento pelo Supremo Tribunal Federal.



    O atendimento de tal exigência se faz necessário até mesmo naquelas hipóteses de suposta repercussão geral presumida, conforme indicam os trechos de ementa a seguir transcritos:



    [...]



    1. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, o que não ocorreu no caso em exame. Mesmo em caso de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso, é ônus do recorrente a demonstração da existência desse requisito. 



    [...]



    (ARE 1.102.846 AgR, ministro Edson Fachin)



    .......................................................................................................



    [...]



    1. Deficiência na fundamentação, em recurso extraordinário interposto sob a égide do CPC/2015, da existência de repercussão geral da questão constitucional suscitada. Inobservância do art. 1.035, §§ 1º e 2º, do CPC/2015. O preenchimento desse requisito demanda a demonstração, no caso concreto, da existência de questões relevantes do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico que ultrapassem os interesses subjetivos do processo. A afirmação genérica da existência de repercussão geral ou a simples indicação de tema ou precedente desta Suprema Corte são insuficientes para o atendimento do pressuposto.



    [...]



    (ARE 1.341.486 AgR, ministra Rosa Weber) 



    .......................................................................................................



    [...]



    I – Nos termos da orientação firmada nesta Corte, cabe ao recorrente demonstrar de maneira formal e fundamentada a existência de repercussão geral da matéria constitucional em debate no recurso extraordinário, ainda que se trate de repercussão geral presumida ou reconhecida em outro recurso. 



    [...]



    (RE 1.339.918 AgR, ministro Ricardo Lewandowski) 



    Advirto que o manejo de agravo interno manifestamente improcedente causa embaraço à tramitação dos feitos, incompatível com o dever de boa-fé, inserido na Lei Adjetiva como norma fundamental do processo civil (art. 4º do CPC), e autoriza a aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, entre muitos outros, os seguintes acórdãos: RE 1.338.356 AgR, minha relatoria, DJ de 17.5.2022; ARE 1.321.696-ED-AgR, Ministro André Mendonça, DJ de 29.6.2022; e ARE 1.387.540 AgR, Ministro Flávio Dino, DJ de 23.4.2024.



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Incabível a majoração da verba honorária prevista no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, dada a ausência de sua prévia fixação na origem.



    4. Publique-se.



Brasília, 1º de setembro de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documneto assinado digitalmente